Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-30.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato, da tarifa de avaliação de bem – Cobrança regular de seguro de proteção financeira e título de capitalização premiável – Termos apartados - Legalidade do financiamento do preço do IOF – Legalidade da multa moratória – Taxa de juros moratórios não impugnada especificamente – Vedação ao conhecimento de abusividade de ofício (Súmula 381 do STJ) – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001055-30.2020.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
CLEONICE ESTEVES ROQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
2
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337
Apelante: Cleonice Esteves Roque
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Juliana Brescansin Demarchi
Comarca: Mairinque 1a Vara
Voto n. 3796

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência
Recurso da autora

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Alegada
abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da
capitalização mensal Inaplicabilidade dos limites da Lei
de Usura às instituições financeiras
Inteligência da
Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida Ausência
de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada
Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de
registro de contrato, da tarifa de avaliação de bem

Cobrança regular de seguro de proteção financeira e título
de capitalização premiável Termos apartados - Legalidade
do financiamento do preço do IOF Legalidade da multa
moratória
Taxa de juros moratórios não impugnada
especificamente

Vedação
ao
conhecimento
de
abusividade de ofício (Súmula 381 do STJ)
Sentença
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária, observados os benefícios da gratuidade da
justiça.
Trata-se de sentença (fls. 113/118) que julgou improcedente a
pretensão deduzida por Cleonice Esteves Roque, em ação revisional de contrato
bancário ajuizada em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Irresignada, apelou a autora (fls. 120/127), aduzindo, em síntese, que a
sentença não analisou todas as cláusulas do contrato entabulado com a instituição
financeira, impugnando a cobrança da tarifa de cadastro, do registro de contrato e da
parcela premiável. Ainda, afirma que não houve comprovação do serviço de
avaliação do bem. Acrescenta que a cobrança do seguro de proteção financeira
configurou venda casada. No que concerne aos juros, argumenta que ferem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
3
equilíbrio contratual, que a capitalização mensal é ilegal e, ainda, alega que a multa
moratória não pode ser superior a 2% do saldo devedor. Também se insurge contra a
cobrança do IOF adicional.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 131/137).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a autora celebrou contrato
de financiamento de veículo com a ré, no valor de R$25.101,94, a ser pago em 48
parcelas de R$810,00, no dia 18/10/2018, com previsão de taxa de juros
remuneratórios de 1,92% ao mês e de 25,65% ao ano e custo efetivo total de 2,60%
ao mês e 36,67% ao ano.
Houve, ainda, cobrança de título de capitalização “Cap Parc
Premiável” no valor de R$220,59; de seguro prestamista no valor de R$979,00; de
tarifa de registro de contrato no valor de R$116,09; de tarifa de cadastro no valor de
R$659,00; de tarifa de avaliação do bem no valor de R$435,00 e de IOF no valor de
R$792,26. Também se observa que há previsão de juros moratórios de 8,10% ao mês
e multa moratória de 2% sobre o valor da parcela.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
4
À luz dessas considerações iniciais, tratando-se de contrato bancário
para pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os
juros são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a
incidência de outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de
encargos moratórios, os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
5
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado 18/10/2018,
ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
6
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (25,65%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,92%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
7
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ainda nesse contexto, em relação ao pedido de revisão dos índices de
juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém, esclarecer, inicialmente,
que a taxa média do mercado representa uma referência, de modo que a cobrança de
taxa superior não representa automaticamente abusividade, conforme consagra, aliás,
a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
8
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as
partes. 4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.”
(AgInt no AREsp no
1.230.673/MS,
4a
Turma,
Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01-04-2019, DJe 05-04-2019). Grifos
nossos

No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”).
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas em comparação com a
média
do
mercado
(22,4%
ao
ano),
divulgada
em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas.
Em relação aos encargos acessórios, no que concerne à tarifa de
cadastro, o
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça pacificou o debate
no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise submetida ao rito dos recursos
repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
9
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”
Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 18/10/2018,
deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de cadastro (R$659,00).
Superado esse ponto, no que tange às tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o.
1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
10
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. Recurso
Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no. 1.578.553-
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018) (destaquei).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobrança nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
No caso dos autos, quanto à tarifa de avaliação do bem (R$435,00),
reputo comprovada a prestação do serviço à fl. 61, que revela laudo de vistoria com
detalhes acerca das condições do veículo.
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde à
prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de
Trânsito, de modo que passa a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
11
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, o seu
fundamento legal reside no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
No caso dos autos, o valor cobrado (R$116,09) não se revela
excessivo, consoante as máximas de experiência que apontam para valor médio
oscilante entre R$50,00 e R$150,00, aproximadamente. Ademais, a efetiva prestação
do serviço restou demonstrada, conforme se verifica da cópia do documento do
veículo à fl. 37, que aponta o registro do gravame. A cobrança da referida tarifa não
foi, portanto, abusiva, devendo ser mantida.
Em relação ao seguro, a questão já foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
12
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por
terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).

No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois há
prova da contratação do seguro em proposta de adesão em termo apartado com
informações claras acerca do seguro oferecido. Assim, dessume-se que foi
assegurada a liberdade de contratar do consumidor, devendo a cobrança ser mantida.
No que concerne à capitalização de parcela premiável, não se
vislumbra, outrossim, prática abusiva, pois, além de constar na cédula de crédito
bancário a cobrança de “Cap. Parc. Premiável”, no valor de R$220,59, a ré
apelada apresentou “termo de adesão título de capitalização” (fl. 64), assinado em
instrumento apartado, que trata do serviço em questão. No mesmo sentido, colaciono
julgados desta Egrégia 11a Câmara de Direito Privado:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de cadastro.
Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada
pela
Resolução
do
CMN.
Orientação
conforme
STJ Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573- RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e
de registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação
conforme STJ REsp repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de
seguro de proteção financeira. A despeito de, nos contratos bancários,
o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro
restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no
caso não se configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no
julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J 12.12.2018. 4. Contratação de título de
capitalização. Parcela premiável. Contrato também realizado à
parte e sobre cuja adesão não se pode falar em venda casada.
Produto financeiro adquirido espontaneamente pela consumidora
e que não pode ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária” (Apelação
no 1002634-52.2017.8.26.0358, Rel. Gilberto dos Santos, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
13
04/07/2019). Destaque nosso).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO É lícita a
cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática
de
julgamento
de
recursos
repetitivos
(REsp no
1.251.331/RS) RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO É lícita a cobrança pela
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que
os serviços tenham sido efetivamente prestados. Orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática
de
julgamento
de
recursos
repetitivos
(REsp no
1.578.553/SP) Hipótese em que restou demonstrada apenas a
prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira
no órgão de trânsito. Reconhecimento da abusividade da cobrança pela
avaliação do bem. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. Cobrança de “Cap. Parc. Premiável”. Contratação
por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de
venda
casada.
Validade
da
cobrança.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
NESSA
PARTE.
(Apelação
no
1025210-69.2019.8.26.0002,
Rel.
Renato
Rangel Desinano,
j.
31/07/2019). Destaque nosso.
No que concerne ao IOF, sua cobrança decorre de imposição legal.
Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007.
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo
recolhimento do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, I, do Decreto no
6.306/2007, mas o contribuinte é o consumidor.
Desse modo, a exigibilidade do IOF, de R$792,26, há de ser mantida,
e o seu pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é
admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos definidos no bojo do
julgamento do REsp no 1.251.331/RS, alhures já transcritos, que, por oportuno,
destacam-se novamente:
(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001055-30.2020.8.26.0337 -Voto no 3796
14
Por derradeiro, anoto que não se vislumbra, nos autos, previsão ou
efetiva cobrança de multa moratória superior a 2% sobre o valor do débito. Quanto à
taxa de juros moratórios, observo que não houve impugnação específica da apelante,
não podendo ser conhecida a abusividade de ofício, nos termos da Súmula n. 381 do
STJ (Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da abusividade das cláusulas).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando-se os
honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa atualizado (artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil), observados os benefícios da gratuidade da justiça
deferidos à autora.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator